Tribunal: CARF
Processo: 10730.001844/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10730.001844/2007-61
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.112 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
JOSÉ CARLOS PIRES COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
VALORES
DECLARADOS
A
TÍTULO
DE
RECEBIMENTO
DE
LUCRO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E DO EFETIVO
RECEBIMENTO.
Na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, somente cabe a
consideração de valores de lucros recebidos em espécie de pessoa jurídica,
como origem, caso reste comprovada sua efetiva existência no patrimônio
dessa pessoa jurídica, na forma de disponibilidades, e a sua efetiva entrega ao
beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario
Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas sobre Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 14/25.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001844/2007-61
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.112 - CSRF/2a Turma
Processo no 10730.001844/2007-61

Impugnado o lançamento às fls. 197/206, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro II/RJ julgou-o procedente às fls. 246/255.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção negou provimento ao
recurso voluntário de fls. 263/281, por meio do acórdão 2202-004.361 – fls. 290/303.
Inconformado, o autuado interpôs Recurso Especial às fls. 313/322, pleiteando, ao
final, o seu conhecimento e provimento.
Em 4/2/19 - às fls. 411/424 - foi dado seguimento parcial ao recurso do sujeito
passivo para que fosse rediscutida a matéria “critério de comprovação da distribuição de
lucros”. Não houve seguimento quanto às matérias “observância das hipóteses previstas no art.
149 do CTN para revisão de ofício do lançamento;”, “tributação em duplicidade de rendimentos
comprovadamente tributados pela pessoa jurídica” e “admissão como origem de valor declarado
como disponibilidade em espécie na apuração de acréscimo patrimonial a descoberto”.
Irresignado com o seguimento apenas parcial de seu recurso, o sujeito passivo
apresentou Agravo às fls. 440/449, que foi rejeitado pela então Presidente do CARF às fls.
457/461.
Intimada do recurso interposto pela contribuinte em 26/11/21 (processo
movimentado em 27/10/21 – fl. 472), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
em 30/10/21 às fls. 473/484, pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 11/7/18 (fl. 309)
e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 23/7/18, consoante se extrai de fl. 312.
Preenchido os demais pressupostos para a sua admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “critério de comprovação da distribuição de lucros”.
O acórdão recorrido não trouxe ementa específica quanto à matéria devolvida.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, rejeitar a preliminar de
nulidade do lançamento, vencidos os Conselheiros Dílson Jatahy Fonseca Neto
(Relator), Martin da Silva Gesto e Junia Roberta Gouveia Sampaio. No mérito, por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Foi designada a Conselheira Rosy
Adriane da Silva Dias para redigir o voto vencedor.
Do mérito.
Contextualizando o caso, naquilo que importa à análise do recurso, o Fisco apurou
omissão de rendimentos por meio do Demonstrativo de Cálculo da Variação Patrimonial, quando
então evidenciou-se Acréscimo Patrimonial a Descoberto nos meses de janeiro e março de 2002,
suscetível de tributação no ajuste anual.
Nesse ponto, cumpre ressaltar que a Fiscalização já havia efetuado lançamento
calcado em APD para o exercício em questão, controlado no processo 10730.001863/2006-15,
ocasião em que, valendo-se do mesmo DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA VARIAÇÃO
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.112 - CSRF/2a Turma
Processo no 10730.001844/2007-61

PATRIMONIAL”, onde apurou patrimônio a descoberto nos meses de janeiro, março e
dezembro, levou para a base imponível do IR, naqueles autos, apenas o valor evidenciado em
dezembro, equivocadamente.
Nesse sentido, enquanto aquele processo tratou, no que tange ao ano-calendário
2002, apenas da variação de dezembro; este aqui abarcou os meses de janeiro e março.
Pois bem. Considerando a matéria com seguimento admitido, a controvérsia que
chegou a este colegiado diz respeito ao valor de R$ 5.935,34, que o recorrente pretende ver
reconhecido como origem de recursos no mês de janeiro de 2002, a título de recebimento de
lucros distribuídos.
Nesse ponto, o colegiado recorrido entendeu pela impossibilidade do
aproveitamento desse valor ao fundamento de que o sujeito passivo, embora intimado, não teria
feito a prova do ingresso desse valor em seu patrimônio, não bastando que a empresa ostentasse
lucro a distribuir. Veja-se excerto do voto condutor:
Segundo o Contribuinte, ele recebeu um valor de R$ 5.935,34 referente à distribuição de
lucros de sociedade da qual faz parte. Inclusive, que há nos autos documentos
comprovando tal distribuição. Que, entretanto, não lhe cabe comprovar a existência de
lucro a ser distribuído pela pessoa jurídica, vez que a fiscalização é da pessoa física e
não da jurídica.
Mais uma vez, correta a decisão recorrida. Efetivamente, o Recorrente foi intimado,
ainda durante a fiscalização, a comprovar o efetivo recebimento de tais recursos. É o
que se extrai do Termo de Intimação Fiscal no 06 (fl. 58):
"Comprovar com apresentação de documentações hábeis e idôneas, coincidentes em
datas e valores, as ORIGENS dos Recursos Financeiros e os efetivos RECEBIMENTOS
DE RECURSOS, lançados em Rendimentos Isentos e/ou Não Tributáveis, a título de
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, ..."
Portanto, não se trata apenas de demonstrar que a pessoa jurídica tinha lucro para
distribuir, mas sim que efetivamente houve entrada de tais recursos para poder serem
considerados como origens a fazer frente às despesas.
Intimado, o Contribuinte não trouxe provas de tais recebimentos. As provas poderiam
ser de diversas formas, tais como a transação bancária, a demonstração de que a
empresa pagou despesas suas etc.
Frisa-se que na apuração do APD não é suficiente a existência contábil dos recursos,
sendo necessário sempre que devidamente intimado demonstrar a real existência da
disponibilidade.
De sua vez, o recorrente, após indicar o acórdão de no 102-49.252 como
representativo do dissídio jurisprudencial, sustentou que competiria ao Fisco demonstrar a
inexistência do lucro distribuído, já que se encontrava informado em sua DIRPF. Pretendeu o
recorrente ver reconhecido como origem, no fluxo mensal de caixa que embasou a apuração do
APD, os valores recebidos da empresa CARTA GOIÁS alegadamente a título de distribuição de
lucros
A presidência da câmara recorrida deu seguimento à matéria, acertadamente a
meu ver, após a análise desse paradigma, identificando a divergência da seguinte forma:
Em suma, tratando-se de situações fáticas similares, no caso do recorrido não se
considerou suficiente a apresentação de documentos emitidos pela fonte pagadora
comprovando o direito ao recebimento de lucros, exigindo-se ainda a prova da efetiva
entrada dos recurso no patrimônio do contribuinte, enquanto no paradigma aceitou-se,
sem ressalvas, apenas informe de rendimentos emitido igualmente pela fonte pagadora,
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.112 - CSRF/2a Turma
Processo no 10730.001844/2007-61

remarcando que não seria cabível a exigência de outros documentos para comprovar a
efetiva distribuição do lucro.
Não comungo do entendimento vazado no paradigmático, ao mesmo tempo em
que acolho, na íntegra, as razões e conclusão da decisão guerreada.
Como bem colocou o colegiado a quo, o autuado foi intimado a comprovar o
recebimento dos valores em seu patrimônio, o que, efetivamente, não foi feito em relação à
importância em questão.
O autuante intimou o recorrente, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 06, de
16/01/06 – sem sucesso - a “Comprovar com apresentações de documentações hábeis e idôneas,
coincidentes em datas e valores, as ORIGENS dos Recursos Financeiros e os efetivos
RECEBIMENTOS DE RECURSOS, lançados em Rendimentos Isentos e/ou Não Tributáveis, a
título de DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, efetuados pela Jurídica CARTA GOIAS IND. E COM.
DE PAPEIS LTDA, CNPJ n° 03 752 385/0001-31, simultaneamente, com as documentações
deverão vir acompanhada dos Livros DIÁRIO, RAZÃO e doc. da Jurídica citada, inclusive com
as indicações das respectivas contas Bancárias, Bancos e datas dos correspondentes
pagamentos, durante o período de referência, a seguir: —R$ 800.000,00 ano de 2001; —R$
70.000.00 ano de 2002; —R$ 31.543,92 ano de 2003, já solicitado no item 14 dos Termos de
Intimações de 27/10/2005; 7/11/2005; 21/11/2005; 22/12/2005”
Nesse ponto, assiste razão ao colegiado recorrido.
Trata-se de autuação em função do acréscimo patrimonial a descoberto,
caracterizado pelo excesso de aplicações em relação às origens tributadas declaradas
(rendimentos tributáveis) e àquelas origens não tributadas devidamente comprovadas tal
natureza.
Veja-se, com isso, que para determinado rendimento possa integrar – como
origem - o fluxo de caixa mensal faz necessário que ele tenha sido tributado na declaração ou,
caso não o sendo, que haja prova segura de que se trate de rendimento não tributável.
No caso em tela, por se tratar de rendimento não tributável (isento), seriam duas
as providencias a cargo do interessado, que, na hipótese, seria o contribuinte que pretende se
valer de tal valor: a primeira é demonstrar que referidos valores efetivamente ingressaram em
seu patrimônio, é dizer, que deixaram o patrimônio da pessoa jurídica e, inequivocamente,
ingressaram ao seu.
Aqui, cumpre destacar que, no fluxo inverso, ou seja, quando se trata de
comprovação de integralização de capital pelo sócio/titular/acionista, ao se buscar justificar
eventual omissão de receitas (inclua-se aí o saldo credor de caixa), o artigo 282 do RIR/99
estabelecia a necessidade fosse comprovadamente demonstra a efetividade da entrega dos
recursos por aqueles agentes à empresa. Veja-se:
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou
qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da
sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 3o,
e Decreto-Lei no 1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 1o, inciso II).
Voltando, já a segunda providência reside em demonstrar que aqueles valores que
efetivamente ingressaram ao seu patrimônio, advindos da pessoa jurídica, se tratavam de lucros
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.112 - CSRF/2a Turma
Processo no 10730.001844/2007-61

distribuídos. Nesse ponto, até mesmo em função de sua condição de administrador da empresa,
referida prova não se faz, por óbvio, por meio do informe de rendimentos emitidos pela própria
pessoa jurídica, e sim pelos lançamentos contábeis que evidenciem o creditamento desses valores
ao contribuinte, em contrapartida à conta de lucros apurados/acumulados.
Note-se, assim sendo, que por se tratar de apuração que considera o fluxo de
entradas (origens) em confronto com o de saídas (aplicações) de recursos, os valores lá
consignados como origens devem representar de forma inequívoca o efetivo ingresso dos
recursos: disponibilidades que possam dar lastro a dispêndios promovidos no mês ou em meses
seguintes do ano em questão.
Nesse sentido, ainda que houvesse a apuração do lucro na pessoa jurídica da qual
é sócio o autuado e que esse lucro tivesse sido distribuído, far-se-ia necessário que houvesse a
comprovação do ingresso desse numerário, a esse título, no patrimônio do sócio. Haveria de ser
cabalmente demonstrado o nexo entre o que se apura e sai do patrimônio da pessoa jurídica e o
que entra no patrimônio da pessoa física para dar suporte a seus dispêndios.
Imaginemos, por hipótese, que determinada empresa houvesse apurado lucro e o
distribuído, mas que, por conta e ordem do sócio, tivesse sido repassado ao patrimônio de outra
pessoa. Esse valor, por óbvio, não prestará a dar suporte às aplicações do sócio que não tenham
relação com aquela terceira pessoa.
Assim, uma vez demonstrado pelo Fisco a existência de aplicações no mês,
competiria ao fiscalizado comprovar o ingresso suficiente - presente ou pretérito - de recursos
que foram tributados na DAA ou de recursos isentos, não tributados ou tributados
exclusivamente na fonte, sob pena de dar azo à presunção estabelecida na parte final do § 1o do
artigo 3o da Lei 7.713/88.
Nesse rumo, não havendo prova de uma e da outra condição postas acima para o
aproveitamento desses valores como origens no fluxo mensal de caixa, é de se manter a decisão
recorrida quanto a esta matéria.
Frente ao exposto, voto por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 492
DF CARF MF
Original